Tribunal: TJMT
Processo: 1010760-55.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010760-55.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação, Substituição Tributária, Repetição de indébito, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0012-35 (EMBARGANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (EMBARGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), SILVIA DILCELLI FONTANA - CPF: 010.027.999-61 (ADVOGADO), SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 00.942.246/0012-35 (EMBARGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (EMBARGANTE), SILVIA DILCELLI FONTANA - CPF: 010.027.999-61 (ADVOGADO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), EDUARDO DESIDERIO - CPF: 032.839.869-16 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), ISABELA CARDOSO - CPF: 106.098.999-96 (ADVOGADO), ISABELA CARDOSO - CPF: 106.098.999-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ICMS-ST. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO ATRIBUÍDA À DISTRIBUIDORA. INEXISTÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA., declarou a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação e, em julgamento imediato do mérito, julgou improcedente pedido de restituição de valores alegadamente pagos a título de ICMS-ST. A embargante sustenta omissões relativas às consequências patrimoniais dos valores destacados nas notas fiscais em período no qual não haveria ICMS-ST exigível, à distinção entre a relação jurídico-tributária e a relação patrimonial privada mantida entre as partes, à incidência dos arts. 876 e 884 do Código Civil e à repercussão econômica evidenciada pelas notas fiscais. Requer, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há 3 questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao analisar os efeitos patrimoniais dos valores destacados nas notas fiscais referentes ao período em que a base de cálculo do ICMS-ST foi reduzida a zero;

(ii) estabelecer se houve omissão quanto à apreciação da pretensão restitutória sob a ótica dos arts. 876 e 884 do Código Civil; e

(iii) determinar se a decisão deixou de examinar a repercussão econômica decorrente da diferença entre o valor dos produtos e o valor total das notas fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação relativa ao período em que a base de cálculo do ICMS-ST era reduzida a zero, concluindo que a inexistência de ICMS-ST exigível impede o reconhecimento de cobrança de encargo atribuível à usina e, consequentemente, afasta qualquer pretensão restitutória em seu desfavor.

5. A decisão examinou a composição dos valores constantes das notas fiscais e concluiu que a diferença entre o valor dos produtos e o valor total das notas decorre do ICMS próprio da usina calculado sobre o PMPF, e não de cobrança autônoma de ICMS-ST.

6. O acórdão apreciou especificamente a fundamentação baseada nos arts. 876 e 884 do Código Civil ao reconhecer que a responsabilidade legal pelo recolhimento do ICMS-ST incumbia à própria distribuidora, nos termos do art. 485 do RICMS/MT, circunstância que afasta a configuração de enriquecimento sem causa da usina.

7. A decisão assentou que, se houve eventual recolhimento indevido ou duplicidade de pagamento, a controvérsia se estabelece entre a distribuidora e o Fisco Estadual, e não entre a distribuidora e a usina, inexistindo causa jurídica para restituição na esfera privada.

8. A insurgência relativa à repercussão econômica das notas fiscais foi efetivamente analisada no acórdão, revelando mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo colegiado.

9. A apresentação, nos embargos declaratórios, de argumentação apoiada em documentos fiscais específicos não submetidos anteriormente à apreciação recursal configura inovação recursal, inviável em razão da preclusão consumativa.

10. O prequestionamento resta atendido quando a matéria jurídica é efetivamente debatida e decidida pelo órgão julgador, independentemente da menção expressa e numérica de todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
“1
. A inexistência de ICMS-ST exigível em razão da base de cálculo reduzida a zero afasta a pretensão de restituição fundada em alegada cobrança do tributo pela fornecedora. 2. Não se configura enriquecimento sem causa quando o encargo cuja restituição é postulada corresponde à obrigação tributária legalmente atribuída à própria parte autora. 3. A demonstração de que os valores destacados nas notas fiscais correspondem ao ICMS próprio do emitente afasta a alegação de cobrança autônoma de ICMS-ST. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à substituição da valoração jurídica e probatória realizada pelo órgão julgador. 5. A inovação argumentativa apresentada apenas em embargos de declaração não pode ser conhecida em razão da preclusão consumativa. 6. O prequestionamento exige o efetivo enfrentamento da matéria jurídica controvertida, e não a mera indicação numérica dos dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 479, 489, § 1º, IV, 1.013, § 3º, IV, 1.022 e 1.026, § 2º; Código Civil, arts. 876 e 884; RICMS/MT (Decreto nº 2.212/2014), art. 485; Anexo V do RICMS/MT, art. 36, § 4º
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015, DJe 30.06.2015; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.302.529/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 17.11.2023; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05.02.2013, DJe 18.02.2013; STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.022.551/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023; TJMT, RAC nº 1000658-51.2021.8.11.0046, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
em face do v. Acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
USIMAT DESTILARIA DE ÁLCOOL LTDA.
, declarando a nulidade da sentença da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT por deficiência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC) e, em julgamento imediato do mérito (art. 1.013, §3º, IV, do CPC), julgou improcedente o pedido formulado pela SIMARELLI, por ausência de causa jurídica para a pretensão restitutória, à vista da responsabilidade da própria distribuidora pelo recolhimento do ICMS-ST nas operações internas de AEHC, nos termos do art. 485 do RICMS/MT em sua redação originária (Decreto 2.212/2014), com inversão do ônus sucumbencial e condenação da ora Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando prejudicada a apelação interposta pela própria
SIMARELLI
(
vide
Acórdão de ID. 368682893).

Por seus Embargos Declaratórios de ID. 371135863, sustenta a Embargante a existência de omissões e contradições no Acórdão embargado, alegando, em síntese, a omissão quanto às consequências patrimoniais da cobrança suportada pela distribuidora no período de 2013 a 31/12/2014, em que o próprio Acórdão reconheceu a inexistência de ICMS-ST exigível. Escuda a existência de omissão quanto à distinção entre a relação jurídico-tributária perante o Estado e a relação patrimonial privada mantida entre as partes, com alegada inobservância dos arts. 876 e 884 do Código Civil. Além da omissão quanto à repercussão econômica reconhecida pela sentença e pelas notas fiscais, consistente na diferença entre o valor dos produtos e o valor total das notas. Postula, ao final, o
acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas
, com pronunciamento expresso sobre os pontos indicados, bem como o
prequestionamento
dos arts. 371, 489, §1º, IV, e 1.022, I e II, do CPC, e dos arts. 876 e 884 do Código Civil.

A Embargada apresentou contrarrazões ao ID. 373441367, pugnando pela
integral rejeição dos aclaratórios
, ao argumento de que o Acórdão enfrentou com completude e precisão todas as questões essenciais, sustentando que o que a Embargante denomina de omissões configura, em verdade, inconformismo com o resultado desfavorável, em tentativa de rediscussão do mérito, vedada pela via dos embargos de declaração.

Recurso tempestivo (ID. 371140870).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que, para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque, o presente recurso se presta ao aclaramento de questões postas na decisão, porém, “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
Ex vi
STJ. EDcl no REsp 1435687/MG. Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma. j. 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Assim, malgrado a dimensão dos embargos de declaração não permita, em regra, a rediscussão do mérito, sua função integrativa autoriza,
em caráter excepcional
, a modificação do julgado, nas hipóteses em que a correção do vício apontado implicar, necessariamente, a alteração da conclusão anteriormente adotada.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. ICMS E ICMS-ST EM OPERAÇÕES COM AEHC. SENTENÇA NULA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, §1º, IV, DO CPC. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. ART. 1.013, §3º, IV, DO CPC. QUESTÃO DE DIREITO SUFICIENTE PARA IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO ICMS-ST NAS OPERAÇÕES INTERNAS DE AEHC. ART. 485 DO RICMS/MT (REDAÇÃO ORIGINÁRIA — DECRETO 2.212/2014). ATRIBUIÇÃO À DISTRIBUIDORA. AUSÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA PARA A PRETENSÃO RESTITUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA USIMAT PROVIDO. RECURSO DA SIMARELLI PREJUDICADO.

I - CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por USIMAT Destilaria de Álcool Ltda. e Simarelli Distribuidora de Derivados de Petróleo Ltda. contra sentença proferida em terceira passagem dos autos pela 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, em cumprimento ao acórdão anterior desta Câmara (ID 320675362), reiterou a condenação da USIMAT ao ressarcimento de R$ 611.757,66 com base em laudo pericial complementar.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença padece de nulidade por deficiência de fundamentação ao ignorar a contradição interna do laudo pericial complementar e os argumentos técnicos da USIMAT; (ii) saber se, declarada a nulidade, o processo está em condições de imediato julgamento do mérito pelo Tribunal; e (iii) definir se, à luz do art. 485 do RICMS/MT em sua redação originária (Decreto 2.212/2014), a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST nas operações internas de AEHC era da distribuidora, circunstância que afastaria a pretensão restitutória da Simarelli independentemente da apuração pericial sobre a duplicidade de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença é nula por deficiência de fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, ao ignorar os argumentos técnicos da USIMAT sobre a contradição interna do laudo complementar e limitar-se a registrar que "o perito não mudou sua conclusão", sem apreciação específica do conteúdo do laudo complementar.

4. Declarada a nulidade por deficiência de fundamentação (art. 1.013, §3º, IV, do CPC), o processo está em condições de imediato julgamento do mérito, pois a questão jurídica da responsabilidade tributária pelo ICMS-ST — já pacificada por esta Corte — é suficiente para a resolução da controvérsia, tornando desnecessária a reabertura da instrução probatória.

5. Nos termos do art. 485 do RICMS/MT em sua redação originária (Decreto 2.212/2014), vigente à época dos fatos, a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST nas operações internas de saída de AEHC era atribuída ao estabelecimento distribuidor, conforme entendimento consolidado pela Primeira Câmara de Direito Privado desta Corte (AC 1000658-51.2021, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 18/02/2025).

6. Sendo a responsabilidade pelo ICMS-ST da própria distribuidora, não há causa jurídica para a pretensão de ressarcimento dirigida à usina, independentemente do que se apure sobre eventual duplicidade de destaque nas notas fiscais, pois o imposto era obrigação própria da Simarelli e não encargo transferido indevidamente pela USIMAT.

7. A existência de autuação fiscal pela SEFAZ/MT e adesão a parcelamento (REFIS) pela Simarelli quanto ao período de 2015 reforça que o ICMS-ST era obrigação da distribuidora, não da usina — sendo inadmissível que a Simarelli exija ressarcimento da USIMAT por tributo que era de sua própria responsabilidade recolher.

8. Quanto ao período de 2013 a 31/12/2014, a redução a zero da base de cálculo do ICMS-ST pelo §4º do art. 36 do Anexo V do RICMS/MT implica que, nesse período, não havia ICMS-ST a ser recolhido pela distribuidora, inexistindo, portanto, qualquer cobrança indevida a título de substituição tributária passível de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Apelação da USIMAT provido. Sentença cassada por nulidade. Mérito julgado diretamente pelo Tribunal (art. 1.013, §3º, IV, do CPC). Pedido julgado improcedente. Recurso da Simarelli prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A sentença que, diante de laudo pericial com contradição interna objetiva — perito que reconhece erro metodológico, reaplica fórmula correta e obtém valores substancialmente distintos, mas mantém conclusão anterior sem justificativa aritmética —, limita-se a registrar que 'o perito não mudou sua conclusão', incorre em nulidade por deficiência de fundamentação (art. 489, §1º, IV, do CPC). 2. Declarada a nulidade da sentença por deficiência de fundamentação (art. 1.013, §3º, IV, do CPC), o Tribunal deve julgar imediatamente o mérito se o processo estiver em condições de imediato julgamento, prescindindo de nova instrução quando a questão jurídica já estiver pacificada e for suficiente para a resolução da controvérsia. 3. Nos termos do art. 485 do RICMS/MT em sua redação originária (Decreto 2.212/2014), a responsabilidade pelo recolhimento do ICMS-ST nas operações internas de saída de AEHC era atribuída ao estabelecimento distribuidor, razão pela qual não há causa jurídica para a pretensão de ressarcimento dirigida à usina produtora.
”

Pois bem.

Inicialmente, sustenta a Embargante que o Acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de enfrentar as consequências patrimoniais da cobrança suportada pela distribuidora no período de 2013 a 31/12/2014, período em que o próprio julgado reconheceu a redução a zero da base de cálculo do ICMS-ST pelo §4º do art. 36 do Anexo V do RICMS/MT.

Tal alegação não procede
.

O Acórdão embargado não se limitou a reconhecer abstratamente a inexistência de ICMS-ST exigível no período. Em seu Item III.4, esta Câmara enfrentou
expressamente
a questão e consignou, em termos inequívocos, que
"Base de cálculo zero significa ausência de ICMS-ST exigível"
e que
"qualquer destaque nas NFs desse período, a título de substituição tributária, não configurava ‘cobrança’ de encargo que incumbia à usina suportar — e, portanto, não gerava direito de restituição contra a USIMAT"
.

Sem delongas,
o raciocínio do Acórdão é lógica e juridicamente coerente,
se a base de cálculo era zero, inexistia ICMS-ST a ser recolhido por quem quer que fosse. Já a diferença numérica entre o valor dos produtos e o valor total das notas fiscais foi explicada, no Item III.5 do julgado, pelo ICMS
próprio
da usina, calculado sobre o PMPF, e não por parcela autônoma de ICMS-ST.

O Acórdão cuidou de registrar que
"o laudo complementar sugere ao demonstrar que o recálculo correto sobre PMPF atinge valor equivalente à soma dos campos ICMS+ICMS-ST das NFs"
, o que confirma que os valores destacados correspondiam ao imposto da própria usina, e não a encargo da distribuidora.

Não há, portanto, omissão a ser suprida
e, sim, houve decisão fundamentada contrária à pretensão da Embargante, que não se confunde com vício integrativo.

No que concerne à segunda alegação, relativa à suposta omissão quanto à distinção entre a relação jurídico-tributária e a relação patrimonial privada mantida entre as partes, com invocação dos arts. 876 e 884 do Código Civil,
melhor sorte não assiste à Embargante
.

De proêmio, observo que o Acórdão embargado dedicou o Item III.3
especificamente
à análise da estrutura silogística da pretensão autoral, demonstrando que ela pressupunha, como premissa necessária, que o ICMS-ST fosse encargo da usina. Ao afastar essa premissa, com fundamento no art. 485 do RICMS/MT em sua redação originária e no precedente da Primeira Câmara desta Corte (
Ex vi
TJMT, RAC 1000658-51.2021.8.11.0046, Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 18/02/2025), o Acórdão
dissolveu o próprio fundamento jurídico
que poderia amparar a pretensão restitutória fundada no enriquecimento sem causa.

Isso porque, consignou-se
expressamente
que:

"Se a Simarelli era a responsável pelo recolhimento do ICMS-ST, e a USIMAT destacou esse valor nas notas fiscais e o transferiu ao preço, duas hipóteses se apresentam: ou a USIMAT estava apenas formalizando nas NFs a obrigação tributária que incumbia à Simarelli (destaque meramente declaratório), sem cobrança autônoma; ou, caso haja duplicidade, a questão é entre a Simarelli e o Fisco Estadual — não entre a Simarelli e a USIMAT"
.

Também se consignou que
"Exigir que a USIMAT a ressarcie por tributo que era de sua própria responsabilidade legal seria consagrar enriquecimento sem causa em favor da Simarelli"
, o que demonstra que a incidência dos arts. 876 e 884 do Código Civil foi
expressamente
analisada e afastada, por ausência de pressuposto lógico, não há enriquecimento sem causa quando o suposto "
encargo indevido
" é, na verdade, obrigação tributária da própria parte que pleiteia o ressarcimento.

Inexiste, portanto, omissão a ser suprida neste ponto
.

No que tange à terceira alegação, de suposta omissão quanto à repercussão econômica reconhecida pela sentença, qual seja, a diferença entre o valor dos produtos e o valor total das notas fiscais,
o argumento tampouco prospera
.

Como dito alhures, o Acórdão embargado não ignorou essa diferença, reconheceu-a e explicou-a. O Item III.5 do julgado cuidou precisamente de enfrentar a questão fático-contábil, consignando que, pela metodologia correta de cálculo sobre o PMPF, os valores destacados nas notas fiscais correspondiam ao ICMS próprio da usina, e não a ICMS-ST autônomo da distribuidora.

Registrou-se, ainda, com clareza silogística, que
"Se os valores destacados eram ICMS próprio da usina calculado sobre o PMPF (...), então não há ICMS-ST cobrado autonomamente, e a pretensão autoral não tem objeto"
, e que, mesmo na hipótese inversa,
"esse encargo era da própria distribuidora, nos termos do art. 485 do RICMS/MT, e não é ressarcível contra a usina"
.

Sob o pretexto de apontar omissão, o que a Embargante pretende, em rigor, é
a substituição da valoração jurídica e probatória empreendida por esta Câmara pela sua própria interpretação dos fatos e do direito aplicável
, providência manifestamente incompatível com a natureza dos embargos de declaração, sendo que o mero inconformismo com o resultado do julgamento não configura vício integrativo a autorizar o manejo dos aclaratórios.

Registro, ainda, que
a argumentação relativa à repercussão econômica das notas fiscais
, na forma em que articulada nos aclaratórios, com remissão direta a documentos fiscais específicos e reprodução de imagens das notas, constitui verdadeira
inovação recursal
, eis que a Embargante busca, por essa via,
promover instrução probatória documental que sequer constou de suas razões recursais
, o que é vedado pela técnica processual.

A propósito:
"A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa"
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.302.529/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 17/11/2023).

Por fim, para fins de eventual recurso às instâncias superiores,
considera-se prequestionada toda a matéria infraconstitucional e constitucional debatida
(notadamente os arts. 371, 479, 489, §1º, IV, 1.013, §3º, IV, e 1.022 do CPC, e os arts. 876 e 884 do Código Civil), observado o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
"para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]"
(Ex vi STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA.
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

Deixo de majorar os honorários advocatícios
, visto que a
"oposição de embargos de declaração não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios do art. 85, § 11, do CPC"
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.022.551/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 12/06/2023, DJe 15/06/2023). Consigna-se, contudo, que eventual reiteração desta conduta processual, com o manejo sucessivo de embargos de natureza francamente infringente, ensejará a imposição da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026